Tribunal: TJMT
Processo: 0004588-03.2010.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: REUNIDAS POSTO DE MOLAS E PECAS LTDA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃOEXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.
Diante da ausência de informações nos autos com relação à data da entrega da declaração, o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo.
Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.
Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita
Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, julgou extinta a Execução Fiscal n 0004588-03.2010.8.11.0007 com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.
Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer seja reformada a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Em contrarrazões, o ente estadual propugna pelo desprovimento do recurso interposto sob a alegação de impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.
No seu recurso, o representante do Estado de Mato Grosso argumenta que deve ser afastada a prescrição uma vez que o crédito teve sua constituição definitiva em 11/10/2007 e a ação foi ajuizada em 2010. Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja anulada/reformada a sentença objurgada.
Nas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório
Decido
Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a Fazenda Pública Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, julgou extinta a Execução Fiscal fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.
Por uma questão de lógica processual passo a análise do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
I – Do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso:
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em 31/10/2010 a Ação de Execução Fiscal no 0004588-03.2010.8.11.0007 (Código n. 90231), movida contra REUNIDAS POSTO DE MOLAS E PECAS LTDA, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.o 3857/06-A, alcançava a importância de R$ l9.330,20 (dezenove mil e trezentos e trinta reais e vinte centavos quando do ajuizamento da demanda.
Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.
Preambularmente, insta consignar que o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, como cito:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Extrai-se do citado dispositivo legal, que o prazo prescricional passa a fluir a partir da constituição do crédito tributário e se interrompe com o despacho que determina a citação do devedor.
No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como no caso o ICMS, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Tribunal, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA.RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARAANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. [...]. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019,DJe 26/03/2019)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal queo termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)
In casu, não há nos autos informações com relação a entrega da declaração, todavia se percebe que se trata de ICMS por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixada.
Dessa forma, é possível extrair dos documentos anexos à CDA no 20103317, ora executada, que os vencimentos dos tributos se deram em 05/02/2002, 05/03/2002, 05/03/2002, 05/04/2002, 05/06/2002, 05/07/2002, 05/08/2002, 05/09/2002, 05/10/2002, 05/11/2002, 05/12/2002 e 05/01/2003, devendo, dessa forma, essas datas serem utilizadas para contagem do prazo prescricional, as quais se findariam respectivamente em 05/02/2007, 05/03/2007, 05/04/2007, 05/06/2007, 05/07/2007, 05/08/2007, 05/09/2007, 05/10/2007, 05/11/2007 e 05/12/2007 e 05/01/2008.
Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição, isso porque, do vencimento dos créditos executados até o despacho que determinou a citação, que se deu em 12/01/20011 transcorreram mais de 05 anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, configurando, portanto, a prescrição tributária.
Em casos análogos, vejamos como este Sodalício já se posicionou:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUCÃO FISCAL –
ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGACÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRICÃO CONFIGURADA – ACAO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO PLENA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.
2. Constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional que, somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
3. Apelo desprovido. (Ap 150656/2017, DES. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)
Assim, diante da não demonstração pela Apelante que qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição tributária simples, pelos seus próprios fundamentos.
I I– Do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual:
A Defensoria Pública Estadual apela para reformar a sentença condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Como já explanado em diversos julgados, não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).
No entanto, após o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:
Art. 134. (...) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).
Nessa linha, entende-se que cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).
No mais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.
(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público, por causa do advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA
HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 —AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO —INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019) Destaquei
Destarte, correta a sentença impugnada, que não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos manejados pela Defensoria Pública Estadual e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator